Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CÍVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES DE VEÍCULO USADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais).
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe restituir o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e lhe pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais e R$ 575,22 (quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), em reparação por danos materiais. Narrou que, no dia 29/03/2019, o réu intermediou a compra de veículo Fiat/Pálio, placa JID-2858, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Argumentou que o carro não lhe atendia, que devolveu o veículo Fiat/Pálio ao réu e que recebeu um veículo VW/Gol do Réu, não ficando com esse carro, pois possuía problemas mecânicos. Afirmou que recebeu um terceiro veículo do réu, KWID, que também apresentou problemas mecânicos em viagem realizada pelo autor, tendo o autor suportado tais despesas, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), com guincho e reparo no veículo. Destacou que desfez o negócio, devolvendo o Kwid ao réu, contudo somente recebeu R$ 6.000,00 (seis mil reais) do requerido.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 41285637). Foram ofertadas contrarrazões (ID 41285640).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apuração dos pagamentos já realizados pelo recorrente. Em suas razões recursais, o recorrente alega que já restituiu ao recorrido o valor total de R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais). Afirma que o recorrido causou danos aos veículos VW/Gol e Kwid, bem como que suportou o pagamento do valor de R$ 2.330,00 para conserto desses carros. Requer a revisão do valor da condenação, com a consideração da alegada importância restituída e do valor referente ao conserto dos carros.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que restituiu ao recorrido o valor de R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais), ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. Cotejando os comprovantes de transferências juntados pelo réu (ID 41285612, pág. 9/17) com os extratos da conta do recorrido (ID 41284889, pág. 2/4), não restou comprovada a realização de duas transferências de R$ 1.000,00 em 11/02/2022. O recorrente também não juntou qualquer documento capaz de comprovar que o recorrido causou danos aos veículos VW/Gol e Kwid, por falta de manutenção, não havendo que se falar em abatimento da importância de R$ 2.330,00, referente ao conserto desses veículos. Correta, portanto, a condenação do recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais), ante ao desfazimento do negócio.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.